Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
E M E N T A
[REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – VAGA EM UTI - MUNICIPIO DE CUIABÁ - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. [...] Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.
3. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §8o, do novo CPC, quando valor da ação for inestimável, o juiz fixará a verba honorária por apreciação equitativa, devendo-se observar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza o tempo e o trabalho realizado.
4. Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025212-07.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 241.085.291-20 (RECORRIDO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), LUCIENE BARROS DA SILVA - CPF: 009.419.711-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – VAGA EM UTI - MUNICIPIO DE CUIABÁ - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

3
.
Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §8o, do novo CPC, quando valor da ação for inestimável, o juiz fixará a verba honorária por apreciação equitativa, devendo-se observar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza o tempo e o trabalho realizado.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória no 1025212-07.2017.811.0041 ajuizada por LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA - representado por sua filha Luciene Barros da Silva - contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ visando a obtenção de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI ao Requerente diagnosticado com apenas 30% do funcionamento do coração.

A sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela especifica a fim de determinar que o requerido providenciasse ao paciente o tratamento em UTI e, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixou de fixar
astreintes
, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para obtenção de efetividade das ordens judiciais.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 34076483).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, conforme determina o artigo 496 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da Ação de Obrigação de Fazer:

Consta nos autos que “
o requerente está entubado na sala vermelha do pronto socorro Municipal de Cuiabá, em grave estado de saúde necessitando com urgência de uma vaga na UTI, por estar com apenas 30% (trinta por cento) do funcionamento do coração, conforme laudo médico em anexo
”.

Alega o Requerente que realizou procedimento de cateterismo, cujo resultado é preocupante para os médicos.

Contudo, diversos pacientes foram passados na frente do Autor em razão de outras medidas liminares, mesmo tendo o paciente chegado primeiro no pronto socorro, apenas para obedecer às ordens judiciais que estão furando a fila.

O Requerente é regulado pelo SUS através do no 702 5053 1883 2632, sendo a sua filha pessoa hipossuficiente (Id. 29930050).

A decisão foi proferida no dia 17 de agosto de 2017, sendo deferido o pedido para conceder a tutela especifica pleiteada a fim de ordenar ao requerido que promovesse a transferência do requerente para o leito de UTI.

Segundo informações do Ofício no 650/2017/ ASSEJUR/SMS “o paciente foi transferido para o leito 5 da UTI II no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na data de 19.09.2017. (id. 29930069).

A sentença merece ser confirmada, sendo certo que a obrigação já foi cumprida (id. 29930069), sendo o substituído pessoa hipossuficiente e regulado pelo SUS, não tendo condições de arcar com a obtenção de UTI.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
FORNECIMENTO DE UTI
E TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A concessão de liminar, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal4. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §8o, do novo CPC, quando valor da ação for inestimável, o juiz fixará a verba honorária por apreciação equitativa, devendo-se observar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza o tempo e o trabalho realizado.

Nesse sentido também a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o DO CPC - VALOR QUE REMUNERA DIGNAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para definição do valor adequado à remuneração do profissional do direito, hão de ser considerados o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação (artigo 85, § 2o, do CPC) e, nas causas em que a fazenda pública é parte, como no caso vertente, também os limites percentuais impostos pelo § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 2 - Se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor atribuído à causa, compete ao magistrado fixar equitativamente a verba honorárias (artigo 85, § 8o, do CPC). 3 - Na hipótese, a Fazenda Pública Estadual foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios, valor este que se mostra razoável e adequado à remuneração digna pelos trabalhos advocatícios prestados. 4 - Majorados para R$ 2.500,00 os honorários devidos ao advogado apelado, em razão do trabalho adicional por ele despendido após a prolação da sentença (artigo 85, § 11, do CPC). REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGOS 196 e 227 DA CRF C/C ARTIGOS 3o E 4o DO ECA - SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos (suplemento alimentar) e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196 e 227). (N.U 0003103-52.2014.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ADVOGADO PARTICULAR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Nas causas que visem a proteção do direito à saúde, em virtude de sua menor complexidade, os HONORÁRIOS advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), considerados os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo ADVOGADO e o tempo exigido para o seu serviço.2. Apelo provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0058857-79.2013.8.11.0041, 25874/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 26/06/2017) ”

No caso em tela, o juízo a quo fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Considerando a situação fática acima exposta, a fazenda pública ter cumprido a liminar, ausência de interposição de outros recursos, ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, penso que a fixação acima atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Soma-se a isto o fato de ausência de interposição de recurso pelo patrono do Requerente questionando a verba sucumbencial.

Por essas considerações, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020